Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016448-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS MELO - CPF: 063.388.881-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS - CPF: 038.770.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO - CPF: 010.667.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 022.771.921-20 (VÍTIMA), ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO - CPF: 416.027.811-68 (VÍTIMA), TATIANE RODRIGUES GAZZI - CPF: 033.476.291-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016448-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ARTS. 157, §§2
o
, II, IV e V, 2
o
-A, I (POR TRÊS VEZES), E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DENTRO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA [APÓS SUA DECRETAÇÃO] PELO JUIZ DA CAUSA – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE EM DECORRÊNCIA DA SUPERLOTAÇÃO E DEGRADAÇÃO ADVINDA DO CÁRCERE – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO SE COADUNA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – ALEGADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVIABILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA [REITERAÇÃO DELITIVA E
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA DELITIVA], ALIADO AO FATO DE QUE

O PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque “
não se trata de termo peremptório
” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública – dada a sua reiteração delitiva e em decorrência do
modus operandi
desempenhado na prática delitiva –, imperiosa a manutenção de sua segregação preventiva.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016448-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241),
em que
o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2
o
, II, IV e V, 2
o
-A, I, por três vezes, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal [roubo majorado e associação criminosa].

O
impetrante sustenta que
a autoridade coatora não proferiu, após 90 (noventa) dias, decisão justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, ferindo as disposições contidas no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que a manutenção do paciente no cárcere acarretará inevitáveis prejuízos a sua saúde física e mental, notadamente em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e da situação crônica da
s
unidade
s
penitenciária
s

do Estado Mato-grossense
.

Ao final, requer a concessão da ordem, com imediato relaxamento da prisão cautelar,
expedindo-se

alvará de soltura
em seu favor
[doc. digital n.
53253450
]
.

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 53342478].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 54160956].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 54552471].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016448-53.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido RANGEL OLIVEIRA SANTOS, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241).

Os documentos juntados nos autos mostram que o Delegado de Polícia de Cáceres/MT, Miguel Macário Lopes, representou pela prisão preventiva do paciente e de outros 4 (quatro) coacusados, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, com subtração de veículo automotor para ser transportado para o exterior (Bolívia), restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo] e associação criminosa armada [artigos 157, §§2o, II, IV e V, 2o-A, I (por três vezes), e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal].

A autoridade coatora, à vista da representação formulada pela autoridade policial, após constatar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, bem como da comprovada periculosidade do paciente – dada a sua reiteração delitiva –, decretou a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“[...]

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que
os representados, possuem reiteração na prática delituosa

[...].

[...]
em relação a RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS que responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos de Cód. 258347
[...].

Assim evidente que todos os representados
são contumazes na prática de crimes, afetando sobremaneira a ordem pública
[...]

Denote-se que os representados demonstram reiterada prática delitiva, vez que possuem instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.

[...]

Ademais,
o modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente portando armas de fogo, enganando as vítimas e rendendo-as em sua fazenda, local ermo e de difícil acesso pela Autoridade Policial, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor dos mesmos
.

[...]

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

[...]

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de [...] RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes”
(doc. digital n. 53253462).

No que concerne à tese suscitada pelo impetrante – referente a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva no prazo de 90 (noventa) dias –, o pedido não merece provimento.

Nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que, no dia 11 de agosto de 2020, reavaliou e manteve a custódia preventiva, sob o fundamento de que “
não houve alteração fática entre o momento da decretação da prisão e o presente, o que não justificaria a revogação da ordem preventiva”,
sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a
ordem pública
, notadamente em razão do
modus operandi
desempenhado na conduta delituosa e da reiteração delitiva do paciente.

Diante desse contexto, verifica-se que a prisão preventiva foi revisada pela autoridade coatora, não havendo se falar no alegado constrangimento ilegal.

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, não implica em imediata revogação, conforme decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...].
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do CPP estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade,
o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.
[...]. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no
Habeas Corpus
n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão da liberdade, com supedâneo na superlotação das prisões estaduais e no risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), melhor sorte não lhe assiste.

Não obstante a falência do sistema penitenciário no cenário local e nacional, injustificável a argumentação dispendida pelo impetrante no sentido de que a degradação advinda do cárcere é motivo hábil para a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária ou da precariedade infraestrutural dos presídios nacionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...]
SISTEMA
PENITENCIÁRIO DEFICIENTE
. A superlotação e precárias condições físicas dos estabelecimentos não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do
sistema penitenciário
brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública. [...] ORDEM DENEGADA”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, No 70084208339, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 24-06-2020)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FATOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS [...] SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI ASPECTO DO SISTEMA CARCERÁRIO – MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA [...] A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva”
(TJMT, N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15-04-2019)

“[...] "HABEAS CORPUS" - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA [...] SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE POR ESSE MOTIVO - ORDEM DENEGADA [...] Não obstante reconheça-se a precária situação do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao paciente, quando não restam preenchidos os requisitos legais”
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.100779-0/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18-10-2018, publicação da súmula em 29-10-2018).

Por fim, quanto ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo seu contágio, fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado na decisão constritiva, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Destaque-se que o impetrante não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Assim sendo, a constrição cautelar se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Aliás, esse é o atual entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RANGEL OLIVEIRA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020